Tribunal: TJMT
Processo: 1034793-75.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034793-75.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), AYDA MONGE DIAS - CPF: 283.848.061-87 (EMBARGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO -
Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela e Indenização por Dano Moral – CERCEAMETNO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PERÍCIA – DESNECESSÁRIA -
OMISSÃO - OCORRÊNCIA – VICIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os
embargos
de
declaração
se destinam a excluir do julgado eventual
omissão
, contradição ou obscuridade. Restando comprovada a ausência de manifestação sobre parte dos pedidos realizados pelo embargante, imperioso se faz suprir tal
omissão
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o69041457) opostos por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de acordão que a unanimidade desproveu Recurso de Apelação (id.n.55483190).

A Embargante alega que suscitou preliminar de cerceamento de defesa, e que esta não foi analisada.

Prequestiona o art. 10 e 12 da Lei 9.656./98.

Sustenta afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Alega que mesmo com abundantes argumentos sobre a lei que rege os planos de saúde, em especial aos arts. 186 e 927 do Código Civil, o Egrégio Tribunal nada mencionou no Acórdão.

Requer o acolhimento dos presentes Embargos para fins de afastar a omissão havida nos autos, quanto a preliminar de cerceamento de defesa.

Também, para suprir a omissão quanto aos artigos 10 e 12, da Lei no 9.656/98, arts. 186 e 927, do CC, bem como o Resp no 319.707/SP do STJ, restando devidamente prequestionados, visando eventual arguição da mesma nas instâncias superiores em sede de Recurso Especial e Extraordinário.

Sem manifestação da parte Embargada, conforme certidão (id.n.o 71254954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.o69041457) opostos por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de acordão que a unanimidade desproveu Recurso de Apelação (id.n.55483190).

Pois bem, com razão a embargante quanto preliminar de cerceamento de defesa, não foi analisada.

Em suas razões recursais a Embargante/Apelante quanto ao indeferimento da prova pericial

- cerceamento de defesa – alega:

“A presente demanda ostenta complexidade que prescinde de prova pericial para o mais acertado deslinde. A Apelante, por esse motivo, pleiteou expressamente como forma imprescindível de defesa a produção de perícia, entretanto, em sede de decisão interlocutória foi negada a pretensão da outrora contestante. Não se faz razoável, nem mesmo justo, que a demanda seja resolvida sem o exaurimento de todas as vias de defesa que se fazem pertinente, tendo em vista que o julgador só pode indeferir o pedido de perícia nos casos expressamente previstos no Código de Processo Civil, em seu artigo 464, § 1o, incisos I, II e III, não configurados no caso em tela, in verbis:

(...)

Isto porque a demanda só poderia ter sido resolvida com conhecimento técnico especializado, as provas produzidas são insuficientes para o acertado convencimento, sendo que a verificação é totalmente praticável. Por esse motivo, em estrita obediência ao que preconiza o art. 1.009 , § 1o do CPC, vem o Apelante, requerer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos do processo para o primeiro grau de jurisdição, sendo aberta novamente a fase instrutória com a produção da prova pericial requerida.”

No processo de origem, ao requerer a prova pericial a Apelante/Ré alegou a necessidade de produção de prova pericial médica direta e indireta, para atestar a necessidade do procedimento solicitado pela parte autora, bem como indicar se haveria outro procedimento incluído no rol de procedimentos da ANS que pudesse substituir com a mesma eficiência ao solicitado pelo médico assistente.

Pois bem, extrai-se do processo de origem, em especial do relatório médico (id.no 554583151) que a Sra. Aida Monge Dias, à época da propositura da demanda, 77 (setenta e sete) anos,
“é paciente sintomática para patologia CID 10 – C50, estadiamento clínico IV doença considerada iodo refrataria, pois já fora submetida a tereoidectomia seguido de duas sessões de radioterapia com novo exame de imagem evidenciando progressão da doença pulmonar. Sendo assim há indicação de tratamento paliativo de primeira linha com esquema baseado em Nexavar®(Sorafenibe) 200mg dois comprimidos duas vezes ao dia, todos os dias. A indicação do uso Nexavar® para câncer de tireoide iodo refratária está baseada no estudo de fase III DECISION publicado na revista Lancet 384:319,2017, onde foram randomizados 417 pacientes com carcinoma diferenciado de tireoide metastático e refratário a 131I para receber placebo ou Sorafenibe (400mg,2x/dia). Os indivíduos tratados com Sorafenibe tiveram aumento significativo de sobrevida livre de progressão (10,8 versus 5,8 meses) (HR=0,59, ic DE 95%: 0,45-00,76). Mediante o exposto acima, baseado em comprovação científica de estudo fase III publicado em das revistas mais conceituadas do mundo, recomento o tratamento peliativo de primeira linha para a paciente em questão a fim garantir o ganho de sobrevida livre de progressão, melhora na qualidade de vida e redução do risco de morte pelo câncer. O tratamento deverá ser mantido por tempo indeterminado, até progressão da doença, toxidade limitante ou reposta máxima.”

Do relatório médico acima transcrito que o médico assistente no caso ora em análise, presou pela qualidade de sobrevida da Apelada, bem como que o tratamento recomendado baseia-se em estudo científico.

Não pode operado do plano de saúde querer esmiuçar o tratamento indicado pelo médico assistente;

Mister consignar que a cobertura deve compreender o método mais atual para o tratamento da doença, sempre com indicação médica específica para o paciente, sendo um desrespeito à dignidade da pessoa humana obrigar uma Senhora de 80 (oitenta), a passar uma perícia médica para atestar a necessidade do procedimento solicitado pela parte autora, se o relatório médico é claro quanto a doença diagnosticada, qual

seja, é paciente sintomática para patologia
CID 10 – C50, estadiamento clínico IV doença considerada iodo refratária.

Mister destacar, que é competência do médico, e não da operadora do plano de saúde, a escolha da terapia relativa à patologia do paciente.

Assim, desnecessária a realização de perícia para atestar a necessidade do procedimento indicado, posto que restou incontroverso, bem como para indicar se haveria outro procedimento incluído no rol de procedimentos da ANS que pudesse substituir com a mesma eficiência ao solicitado, posto que o médico assistente fez a escolho daquele que melhor atende sua paciente.

Desta feita, não há que se falar em cerceamento de defesa por indeferimento de perícia.

Isto posto,
ACOLHO aos embargos de declaração para suprir a omissão.

Considero prequestionada a matéria debatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021